Tribunal: STF
Processo: ARE 1569234
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – ACOLHIMENTO – CONFISSÃO DOS RÉUS – CASSAÇÃO DA DECISÃO POPULAR ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA DEFESA DE UM DOS ENVOLVIDOS – PENA FIXADA CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS – MANUTENÇÃO. Se os jurados absolvem o réu de maneira manifestamente contrária às provas dos autos, impõe-se a cassação da decisão popular, com a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 593, III, “d”, do CPP. Aplicada a pena de forma justa e proporcional, com atenção à correta análise das circunstâncias judiciais, não há que se falar em alteração.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da CF. Sustenta que “a decisão do Júri em nada afrontou a evidência probatória, ao contrário do que consigna o v. Acórdão, havendo até certa contradição, vez que reconhece no próprio aresto que havia outra tese defensiva, ainda que a considerasse ‘esdrúxula’, o que permissa vênia, não compete ao Tribunal”. Requer “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, postulando a essa Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal que determine a cassação do Acórdão impugnado, reestabelecendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, eis que há prova nos autos, apta a sustentar a versão acolhida pelo conselho de sentença, não se verificando, portanto, contrariedade à prova dos autos”.



    Decido.



    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1458266-AgR, Reª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1513323-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator